Tribunal: STJ
Processo: 5060082-29.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2224635 - SC(2025/0274006-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: SUCESSÃO DE VALDEMAR GONCALVES
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
AGRAVADO
: LEONICE DE LIMA PEREIRA
ADVOGADOS
: KELITA DE QUADROS SEVERO - SC048468
RENATO ANTONIO SEVERO - SC054883
NÚBIA DE DEUS - SC059449
AGRAVADO
: ALEXANDRA FERNANDES CORREA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: ALEXSANDRO FERNANDES CORREA
AGRAVADO
: RODRIGO FERNANDES CORREA
ADVOGADO
: LEONARDO MARTINS FORNARI - SC016888
EMENTA

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA SUCESSÃO RECORRENTE.
O procedimento de habilitação de herdeiros, quando
1.
autuado como processo autônomo e extinto por sentença
terminativa, é desafiável por apelação. Constitui erro grosseiro a
interposição de agravo de instrumento quando cabível apelação,
sendo
inaplicável

o
princípio
da
fungibilidade
recursal. Jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
Multa do
§ 4o, do CPC adequadamente
2.
art. 1.021,
fundamentada pelo Tribunal de origem, que considerou o erro
grosseiro na escolha do recurso. Sanção não automática, mas
devidamente justificada no caso concreto. Acórdão recorrido em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
Súmula 83/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
Documento eletrônico VDA55643596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:49:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: c8916148-95da-4fb7-a962-9b99a1e134b3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:49:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: c8916148-95da-4fb7-a962-9b99a1e134b3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2224635 - SC(2025/0274006-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: SUCESSÃO DE VALDEMAR GONCALVES
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
AGRAVADO
: LEONICE DE LIMA PEREIRA
ADVOGADOS
: KELITA DE QUADROS SEVERO - SC048468
RENATO ANTONIO SEVERO - SC054883
NÚBIA DE DEUS - SC059449
AGRAVADO
: ALEXANDRA FERNANDES CORREA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: ALEXSANDRO FERNANDES CORREA
AGRAVADO
: RODRIGO FERNANDES CORREA
ADVOGADO
: LEONARDO MARTINS FORNARI - SC016888
EMENTA

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA SUCESSÃO RECORRENTE.
O procedimento de habilitação de herdeiros, quando
1.
autuado como processo autônomo e extinto por sentença
terminativa, é desafiável por apelação. Constitui erro grosseiro a
interposição de agravo de instrumento quando cabível apelação,
sendo
inaplicável

o
princípio
da
fungibilidade
recursal. Jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
Multa do
§ 4o, do CPC adequadamente
2.
art. 1.021,
fundamentada pelo Tribunal de origem, que considerou o erro
grosseiro na escolha do recurso. Sanção não automática, mas
devidamente justificada no caso concreto. Acórdão recorrido em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
Súmula 83/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55261770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:52
Código de Controle do Documento: eeb5fd40-f85f-4ea7-832e-aefa4ab2fb12

O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG):
Cuida-se de agravo interno, interposto por SUCESSÃO DE VALDEMAR
, contra decisão monocrática acostada às fls.
e-STJ, que negou
GONÇALVES
107/111,
provimento ao recurso especial.
O recurso especial foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, assim ementado:
AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, CPC) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO DO AGRAVANTE. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO
MONOCRÁTICA TERMINATIVA. PROCEDIMENTO PARA HABILITAÇÃO DOS
SUCESSORES DO RÉU EM DEMANDA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DOS FILHOS DO DE CUJUS
COMO SUCESSORES E HABILITAÇÃO DESTES NO POLO PASSIVO DA
DEMANDA INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO COM
RELAÇÃO À SUPOSTA COMPANHEIRA DO FALECIDO. INSURGÊNCIA DO
POSTULANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM FACE DA
SENTENÇA. DECISÓRIO DESAFIÁVEL POR APELAÇÃO. INTELECÇÃO DOS
ARTS. 203, § 1° E 1.009, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
ERRO
GROSSEIRO.
PRETENSÃO
DESACOLHIDA. APLICAÇÃO EX OFFICIO DE MULTA. INTELIGÊNCIA DO
§ 4o, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO NA
ART. 1.021,
HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-STJ Fl.107)
Nas razões do recurso especial, a recorrente apontou violação aos arts.
1.021, § 4o, e 1.015 do CPC, sustentando que: (a) a aplicação da multa prevista no §
4o do
do CPC não é automática, sendo necessária decisão fundamentada
art. 1.021
que demonstre a manifesta inadmissibilidade ou improcedência evidente do agravo
interno; (b) o recurso cabível contra decisão que indefere pedido de habilitação é o
agravo de instrumento, por se tratar de exclusão de litisconsorte; (c) é aplicável o
princípio da fungibilidade recursal, ante a dúvida objetiva quanto ao recurso adequado.
Cumprida a fase do
, do Código de Processo Civil, sendo o
art. 1.030, caput
recurso admitido na origem.
Em decisão monocrática (e-STJ Fls.
), este signatário negou
107/111
provimento ao recurso especial, destacando que o acórdão recorrido encontra-se em
sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior sobre o cabimento de
recursos em procedimentos de habilitação de herdeiros e sobre a aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
Daí o presente agravo interno (e-STJ Fl.
), no qual a insurgente
115/120
sustenta, em síntese: (a)
: alega "contradição flagrante" porque a multa
Quanto à multa
foi aplicada pelo "erro grosseiro" no recurso anterior, não por caráter protelatório do
agravo interno em si. Afirma que o recurso não teve cunho abusivo ou protelatório, mas
intento legítimo de sanar prejuízo processual (e-STJ Fl. 117); (b) Tocante ao
Documento eletrônico VDA55261770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:52
Código de Controle do Documento: eeb5fd40-f85f-4ea7-832e-aefa4ab2fb12

: sustenta que o indeferimento da habilitação da
cabimento do agravo de instrumento
Sra. Leonice no polo passivo se enquadra na hipótese de "exclusão de litisconsorte",
prevista no rol do
do CPC. Ainda que a decisão não se
art. 1.015, inciso VII,
enquadrasse no rol do
de forma expressa, invoca o
art. 1.015
Tema 988/STJ
(taxatividade mitigada), argumentando que a urgência é manifesta, pois o incidente é
pressuposto para o regular prosseguimento da ação principal (e-STJ Fl. 118); (c)
: afirma que a própria decisão monocrática cita
Acerca da fungibilidade recursal
precedente (AgInt no
cujo teor admite agravo de instrumento
REsp n. 2.013.213/PE)
em habilitação de herdeiros, o que comprovaria "dúvida objetiva" sobre o recurso
cabível, afastando o "erro grosseiro" e autorizando a aplicação da fungibilidade (e-STJ
Fl. 119).
Contrarrazões não apresentadas.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG): O agravo interno não merece acolhida, porquanto os

argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão
objurgada.
A agravante sustenta que o indeferimento da habilitação se enquadra na
1.
hipótese de "exclusão de litisconsorte" (art. 1.015, VII, do CPC) ou, subsidiariamente,
que seria aplicável o
quanto à taxatividade mitigada do rol do
Tema 988/STJ
art. 1.015
do CPC.
A irresignação não merece prosperar.
É certo que esta Corte Superior, no julgamento do Tema 988 (
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
REsp 1.696.396/MT,
, firmou a tese de que "o rol do
do CPC é de taxatividade mitigada,
6/3/2019)
art. 1.015
por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
Assim, conforme orientação consolidada por esta Corte, a taxatividade
mitigada pressupõe situação excepcional, na qual: (i) a decisão interlocutória não se
enquadra no rol do
do CPC; (ii) existe urgência na sua apreciação; e (iii) a
art. 1.015
postergação do exame da matéria para eventual apelação tornaria inútil o julgamento
da questão, causando prejuízo irremediável à parte.
No entanto, tais requisitos não se verificam na hipótese dos autos.
Com efeito, conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o
procedimento de habilitação de herdeiros, quando autuado como processo
,
autônomo, é desafiável por apelação quando a decisão põe fim ao processo
sendo descabida a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ou da tese da
taxatividade mitigada quando configurado erro grosseiro na escolha do recurso.
Documento eletrônico VDA55261770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:52
Código de Controle do Documento: eeb5fd40-f85f-4ea7-832e-aefa4ab2fb12

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS. PROCESSO AUTÔNOMO. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL.
APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO
GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
(AgInt
no
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO."
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 2.118.332/PE,
julgado em 04/8/2025)
No mesmo sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
RECURSO
CABÍVEL.
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a
decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a
execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o
mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de
Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses,
não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2. In casu, o Tribunal de
origem estabeleceu que a decisão, além de rejeitar a habilitação de herdeiros,
pôs fim ao incidente de Cumprimento de Sentença em virtude da prescrição.
Não se trata, pois, de decisão interlocutória, razão pela qual cabível o recurso de
(AgInt no
Apelação. 3. Agravo Interno não provido."
REsp n. 2.032.528/PE,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/5/2023)
No presente caso, verifica-se que a decisão impugnada reconheceu que o
pronunciamento judicial sobre a habilitação de herdeiros constituiu sentença
, sendo, portanto, desafiável por apelação.
terminativa
Conforme consignado no acórdão recorrido (e-STJ Fl. 107):
"Embora prevista no Código de Processo Civil de 1973 como incidente
processual, a decisão que põe fim à habilitação é atacável por apelação,
porquanto inexiste previsão de cabimento no
do Código de Processo
art. 1.015,
Civil vigente (2015). (...) Caracterizando-se o decisório impugnado de sentença,
mostra-se de todo inapropriado o manejo do recurso de agravo de instrumento.
Cabia, em seu lugar, a apelação."
Dessa forma, tratando-se de sentença que extinguiu o procedimento de
quanto à pretensa companheira, não há que se falar em decisão
habilitação
interlocutória urgente a justificar a aplicação do
A decisão não é
Tema 988/STJ.
interlocutória, mas sim
, cujo recurso cabível é a apelação, nos
sentença terminativa
termos dos arts. 203, § 1o, e 1.009 do CPC.
Tampouco se aplica a hipótese do
VII, do CPC (exclusão de
art. 1.015,
litisconsorte), porquanto a decisão não versou sobre a exclusão de litisconsorte já
incluído no processo principal, mas sim sobre o indeferimento de pedido de
.
habilitação em procedimento autônomo
A tentativa de enquadrar o indeferimento de habilitação como "exclusão de
litisconsorte" não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, uma vez que se
Documento eletrônico VDA55261770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:52
Código de Controle do Documento: eeb5fd40-f85f-4ea7-832e-aefa4ab2fb12

trata de situações jurídicas distintas: a exclusão de litisconsorte pressupõe sua prévia
inclusão no processo, enquanto o indeferimento de habilitação nega o próprio ingresso
no feito.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora impugnada quanto ao
descabimento do agravo de instrumento e à inadequação do recurso manejado.
A agravante sustenta que a própria decisão monocrática demonstra a
2.
existência de "dúvida objetiva" sobre o recurso cabível, ao citar precedente que admitiu
agravo de instrumento em habilitação de herdeiros (AgInt no
.
REsp n. 2.013.213/PE)
A alegação não merece acolhida.
É certo que o princípio da fungibilidade recursal pode ser aplicado quando
houver dúvida objetiva sobre o recurso cabível. Todavia, tal dúvida deve decorrer de
efetiva divergência jurisprudencial atual e relevante, e não de precedentes isolados ou
superados.
A decisão monocrática, ao citar o AgInt no
não o fez
REsp n. 2.013.213/PE,
para demonstrar divergência jurisprudencial, mas sim para contextualizar que, embora
existam precedentes antigos admitindo agravo de instrumento, a jurisprudência
desta Corte é firme no sentido da necessidade de
consolidada e mais recente
apelação quando a decisão extingue o procedimento de habilitação.
O
expressamente consignou (e-STJ Fl. 109):
decisum
"Deveras, conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o
procedimento de habilitação de herdeiros, quando autuado como processo
autônomo, é desafiável por apelação quando a decisão põe fim ao processo,
sendo descabida a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando
configurado erro grosseiro na escolha do recurso."
E, em seguida, citou precedentes
consolidando esse
mais recentes
entendimento: AgInt no
(Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.118.332/PE
;
04/8/2025)
AgInt no
(Ministro Herman Benjamin,
.
REsp n. 2.032.528/PE
08/5/2023)
Assim, não há que se falar em "dúvida objetiva" quando a jurisprudência
desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a
consolidada e contemporânea
decisão que extingue procedimento de habilitação de herdeiros é atacável por
apelação, configurando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento.
A existência de precedente isolado em sentido contrário não é suficiente
para caracterizar dúvida objetiva apta a autorizar a fungibilidade recursal,
especialmente quando tal precedente é confrontado com orientação jurisprudencial
firme e reiterada em julgados recentes.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PROCESSO AUTÔNOMO. EXTINÇÃO.
RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
(AgInt
no
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE."
Documento eletrônico VDA55261770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:52
Código de Controle do Documento: eeb5fd40-f85f-4ea7-832e-aefa4ab2fb12

relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 2.118.332/PE,
julgado em 04/8/2025)
Portanto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há
quanto ao recurso cabível contra sentença que extingue procedimento
dúvida objetiva
de habilitação de herdeiros, descabendo a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal diante do
configurado.
erro grosseiro
A agravante sustenta que a multa foi inadequadamente aplicada,
3.
porquanto não haveria caráter protelatório no agravo interno, mas apenas no recurso
anterior.
Sem razão, todavia.
É certo que esta Corte Superior tem entendimento pacífico no sentido de
que a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é automática,
art. 1.021,
devendo ser analisada em cada caso concreto, pressupondo que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida como abusiva ou
protelatória.
Em tal rumo:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE
CONTRATO
RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E
C/C
VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
RESILIÇÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DA
PRECEDENTE. MULTA DO
§4o DO CPC.
LEI No 9.514/97.
ART. 1021,
INAPLICABILIDADE. 1. Na hipótese, o aresto atacado diverge da orientação do
Superior, firmada no sentido de que a quitação da dívida, contraída no contrato
de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, deve se dar na forma dos
artigos 26 e 27 da
considerando que o próprio pedido de
Lei no 9.514/1997,
resilição configura quebra antecipada do contrato. 2. A Segunda Seção decidiu
que a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição
(AgInt
no
do
agravo
interno.
3.
Agravo
interno
não
provido."
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.929.240/TO,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
Na mesma linha:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
DISSÍDIO
SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO
§4o DO CPC. 1. Na espécie, não houve violação dos artigos 489 e
ART. 1.021,
1.022 do Código de Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de
origem ao rejeitar os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito
infringente da irresignação. 2. Esta Corte tem orientação firmada, no sentido de
que o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua
efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de
indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em
consonância com o disposto na parte final do
do
3. Na
art. 370
CPC/2015.
hipótese dos autos, o tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-
probatório, notadamente na prova pericial, que não houve negligência,
imprudência ou imperícia na atuação da dentista. Infirmar tal entendimento
demandaria o reexame das provas dos autos. Aplicação da
4.
Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55261770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:52
Código de Controle do Documento: eeb5fd40-f85f-4ea7-832e-aefa4ab2fb12

A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto pela
Súmula no 7/STJ
alínea 'a' do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria
indicada no dissídio jurisprudencial. 5. A Segunda Seção decidiu que a aplicação
da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil não é
art. 1.021,
automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo
(AgInt no
relator Ministro
interno. 6. Agravo não provido."
REsp n. 1.996.527/MG,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
)
29/8/2024.
No presente caso, o Tribunal
fundamentou adequadamente a
a quo
aplicação da multa, consignando que se tratava de
a interposição de
erro grosseiro
agravo de instrumento contra sentença, quando cabível seria a apelação.
Conforme destacado na decisão monocrática (e-STJ Fl. 109):
"No presente caso, o Tribunal a quo fundamentou adequadamente a aplicação
da multa, consignando que 'o recurso interposto não foi descabido, abusivo ou
protelatório, a ensejar a aplicabilidade da multa, ao passo que a Segunda Seção
do STJ definiu quando do julgamento do AgInt no
que
ERESP 1.120.356/RS,
sua aplicação 'pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória''.
E assim, aplicou a multa considerando que se tratava de erro grosseiro a
interposição de agravo de instrumento contra sentença, quando cabível seria a
apelação."
Dessa forma, a aplicação da multa não decorreu de mera rejeição
automática do recurso, mas sim de
que considerou o erro
decisão fundamentada
grosseiro na escolha do recurso como circunstância apta a justificar a sanção.
Logo, houve devida fundamentação para ensejar a incidência da sanção,
razão pela qual o acórdão se encontra em sintonia com a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça.
Portanto, o acórdão recorrido - e a decisão monocrática que o manteve -
4.
encontra-se em consonância com a orientação firmada por esta Corte Superior no que
diz respeito: (i) ao recurso cabível em procedimentos de habilitação de herdeiros
autuados como processo autônomo; (ii) à inaplicabilidade do
quando
Tema 988/STJ
não se trata de decisão interlocutória urgente, mas de sentença terminativa; (iii) à
impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante de erro
grosseiro; e (iv) à adequada fundamentação da multa do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
Incide, no ponto, o teor da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida."
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Majoro os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente em 10%
sobre o valor já arbitrado perante as instâncias ordinárias, na forma do
§ 11, do
art. 85,
CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55261770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:52
Código de Controle do Documento: eeb5fd40-f85f-4ea7-832e-aefa4ab2fb12

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.224.635 / SC
Número Registro: 2025/0274006-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08166062520148240038 50600822920248240000 8166062520148240038
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUCESSÃO DE VALDEMAR GONCALVES
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
RECORRIDO
: LEONICE DE LIMA PEREIRA
ADVOGADOS
: KELITA DE QUADROS SEVERO - SC048468
RENATO ANTONIO SEVERO - SC054883
NÚBIA DE DEUS - SC059449
RECORRIDO
: ALEXANDRA FERNANDES CORREA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: ALEXSANDRO FERNANDES CORREA
RECORRIDO
: RODRIGO FERNANDES CORREA
ADVOGADO
: LEONARDO MARTINS FORNARI - SC016888
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
Documento eletrônico VDA55530273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:06
Código de Controle do Documento: 0f931482-d329-4df4-95b0-980b1be4929b

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUCESSÃO DE VALDEMAR GONCALVES
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
AGRAVADO
: LEONICE DE LIMA PEREIRA
ADVOGADOS : KELITA DE QUADROS SEVERO - SC048468
RENATO ANTONIO SEVERO - SC054883
NÚBIA DE DEUS - SC059449
AGRAVADO
: ALEXANDRA FERNANDES CORREA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: ALEXSANDRO FERNANDES CORREA
AGRAVADO
: RODRIGO FERNANDES CORREA
ADVOGADO
: LEONARDO MARTINS FORNARI - SC016888
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:06
Código de Controle do Documento: 0f931482-d329-4df4-95b0-980b1be4929b